Tribunal: TJDFT
Processo: 0706350-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706350-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAMARA MOREIRA CARDOSO AGRAVADO: PALOMA DE SOUZA BALDO SCARPELLINI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por THAMARA MOREIRA CARDOSO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que nos autos dos embargos á execução opostos em razão da ação de execução autuada sob o no 0738443-09.2020.8.07.0001 e promovida por PALOMA DE SOUZA BALDO SCARPELLINI, indeferiu o efeito suspensivo, em razão da ausência de garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do Código de Processo Civil. Alega a parte agravante, em síntese, que opôs embargos á execução promovida pela agravada, a qual busca cobrar título executivo extrajudicial consubstanciado em contrato de honorários advocatícios no valor de R$ 8.590,33 (oito mil quinhentos e noventa reais e trinta e três centavos). Sustenta que “a agravante não possui patrimônio nem condição financeira suficiente para prestação da referida garantia, posto que aufere renda mensal líquida de pouco mais de um salário mínimo, conforme comprovam os contracheques anexos”. Defende serem a insuficiência de patrimônio e impossibilidade financeira do embargante para garantia do juízo elementos suficientes a excepcionar o requisito de garantia do Juízo para que se atribua o efeito suspensivo aos embargos opostos na origem. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução da origem, o que pretende ver confirmado no mérito. Dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária concedida no ID 81730612 dos autos da origem. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e dispensado de recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento, o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante seu regular processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC -, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Busca a parte agravante a atribuição de efeitos suspensivo aos embargos à execução opostos na origem, na forma do permissivo legal contido no art. 919, § 1o, do CPC. A excepcionalidade à regra da do caput do art. 919 do CPC é no sentido de que “o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”. Na hipótese dos autos, no entanto, não se desincumbiu a agravante de promover a garantia do juízo por qualquer das formas admitidas na lei processual. Argui não possuir recursos suficientes para prestar a aludida garantia, em razão de perceber baixa renda mensal, nada dispondo, no entanto, acerca de eventuais bens que pudessem satisfazer, ainda que parcialmente, o requisito legal para a concessão do vindicado efeito suspensivo à ação de execução. Trata-se de requisito objetivo, em conjunto com a demonstração dos requisitos da tutela provisória, de promoção da segurança do juízo, devendo se operar, inclusive, de maneira prévia à própria postulação da recepção dos embargos do devedor com a atribuição do efeito suspensivo. A propósito, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. I - Consoante disciplina o art. 919, §1o, do CPC, para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, deverão estar presentes, concomitantemente, os requisitos para concessão da tutela provisória e a garantia do Juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. II - Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1287289, 07239685120208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Compulsando-se os autos, verifica-se que o montante vindicado no feito executivo perfaz o valor de R$ 8.590,33 (oito mil quinhentos e noventa reais e trinta e três centavos), e deriva de cobrança de honorários advocatícios contratuais decorrentes de demanda na qual a ora agravante beneficiou-se do levantamento de RPV (ID 23727868, fl. 109) no valor de R$ 43.890,00 (quarenta e oito mil oitocentos e noventa reais). Somado a isso, dos documentos acostados na origem, vislumbra-se que inobstante a agravante alegue insuficiência patrimonial, não restou demonstrada de maneira robusta a total impossibilidade da parte em garantir o juiz que permitiria a conduzir à pretendida excepcionalidade da medida de dispensa da apresentação da garantia à execução. Limitando-se o argumento elencado pela parte agravante em afirmar a insuficiência de recursos para prestar a cautela do juízo para a não satisfação do respectivo requisito legal, tem-se que resta descumprido pressuposto objetivo, não havendo, em uma análise apriorística, retoques a serem operados na decisão objurgada. Dessa forma, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília, 4 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator